Tribunal: TJPA
Processo: 0808709-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808709-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO GOMES DE SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de lesão corporal no âmbito doméstico e violação à medida protetiva de urgência –
1)
PEDIDO DE ISENÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR – estando demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do paciente, não pode tal fato obstar sua liberação, sendo mister a ratificação da liminar concedida para isenção da exigência do pagamento de fiança, nos termos do referido
decisum,

sem prejuízo da manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem –
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A
ORDEM, CONFIRMANDO-SE
A LIMINAR

PARA ISENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE FIANÇA PARA LIBERAÇÃO DO PACIENTE JOAO PAULO GOMES DE SOUSA -
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOAO PAULO GOMES DE SOUSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14.06.2022 pela suposta prática do crime de prática de crime de lesão corporal no âmbito doméstico e violação à medida protetiva de urgência, tendo sido a custódia flagrancial homologada por ocasião da audiência de custódia em 16.06.2022, sendo proferida decisão concedendo ao paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo e aplicação de medidas cautelares alternativas.

Argumenta que o coacto é pessoa pobre na forma da lei e não recolheu o valor da fiança justamente por não possuir o montante arbitrado, sendo certo que, se possuísse recursos financeiros, por óbvio não mais estaria recolhido em cárcere.

Discorre acerca da ilegalidade da liberdade condicionada ao pagamento de fiança no período da pandemia, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Recebido o feito,
concedi

liminarmente

a ordem
para
isenção da exigência de recolhimento de fiança para liberação do paciente JOAO PAULO GOMES DE SOUSA, com sua consequente liberação
, determinando ainda

a requisição de informações ao juízo coator e vistas à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o douto Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem, ratificando-se a liminar anteriormente concedida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Após a análise dos autos, entendo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante merecem deferimento, senão vejamos:

In casu
, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e
concedeu a ele liberdade provisória
com arbitramento de
fiança no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo
, além da imposição de
outras medidas cautelares
diversas da segregação.

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado do termo da audiência de custódia, na qual declarou o paciente que trabalha como mototaxista e
aufere renda mensal média de um salário-mínimo
, mesmo valor estipulado a título de fiança, situação indicativa de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada sem comprometer sua subsistência, pelo que se conclui que
constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente encarcerado unicamente em razão de sua impossibilidade de adimplir a fiança.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
.

2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau.

3. "
O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência
, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. OCORRÊNCIA.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque
o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Vale dizer que, por ocasião da decisão que liminarmente concedeu a ordem em favor do paciente, o coacto encontrava-se segregado há mais de sete dias unicamente porque ainda não havia pago a fiança arbitrada, o que só reforça a sua hipossuficiência, pois se tivesse a aludida quantia, certamente a teria despendido em benefício de sua liberdade.

Portanto, é patente que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal na hipótese, pois a manutenção de sua custódia cautelar decorre unicamente de sua impossibilidade de adimplir com o pagamento de fiança, do que se conclui que

deve ser concedida a ordem ratificando a liminar

para isenção da exigência de recolhimento de fiança
para liberação do paciente JOAO PAULO GOMES DE SOUSA
,
mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem.

Por todo o exposto, CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA
para isenção da exigência de recolhimento de fiança
para liberação do paciente JOAO PAULO GOMES DE SOUSA
, sem prejuízo da manutenção das medidas
cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/10/2022